Tribunal: TJDFT
Processo: 0779870-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de indenização por danos morais. Recurso inominado. Preliminar de ausência de observância da dialeticidade recursal. Rejeitada. Pedido em contrarrazões. Não conhecido. Acidente. Patinete elétrico alegadamente estacionado na calçada. Comprovação. Ausência. Ônus da prova. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigida na forma indicada no parágrafo único do art. 389 do Código Civil a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
2. Em suas razões recursais (ID 79196654), a recorrente alega que atua de forma preventiva e diligente, transmitindo orientações claras sobre o uso correto dos equipamentos, regras de trânsito, cuidados durante a condução e, especialmente, sobre o estacionamento adequado dos patinetes, evitando obstruções em vias públicas e riscos a terceiros. Diz que o encerramento de uso somente é possível após captura e envio de fotografia do patinete estacionado no local. Afirma que, caso o equipamento seja deixado fora da zona autorizada, o sistema emite alerta automático à equipe de campo, que é imediatamente acionada para reposicionamento do patinete, o que elimina a possibilidade de abandono aleatório dos equipamentos e evidencia o grau de diligência da recorrente. Argumenta que, diante de todo esse aparato educativo, tecnológico e operacional, não há como sustentar que o patinete estava “no meio da calçada”, como alegado, sem qualquer prova visual, técnica ou documental que corrobore essa versão. Sustenta que as imagens apresentadas são genéricas, desprovidas de data, metadados ou georreferenciamento, e incapazes de demonstrar que o equipamento tenha efetivamente ocasionado a queda narrada. Conclui que a responsabilização da recorrente com base em presunções, sem prova técnica ou documental, contraria os princípios da legalidade, da boa-fé e da segurança jurídica. Pontua que a única evidência concreta extraída dos documentos apresentados pela parte autora é a existência de escoriações em sua perna. No entanto, prossegue a recorrente, em nenhum momento foi produzida prova minimamente idônea da dinâmica do suposto acidente, não havendo nos autos qualquer elemento que permita reconstruir, com segurança, como se deu o fato narrado. Aduz que a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, tampouco se sustenta juridicamente diante da ausência de comprovação de violação relevante à esfera íntima do autor. Ao final, requer: a) o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de reconhecer a inexistência de dano moral passível de indenização e julgar improcedente o pedido da parte recorrida; e b) subsidiariamente, que o valor fixado a título de danos morais seja substancialmente reduzido.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 79196657), nas quais a parte recorrida suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer a majoração do dano moral fixado e o improvimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber: a) se o serviço prestado pela recorrente causou danos morais ao autor; e b) em caso positivo, se o valor fixado na sentença é proporcional aos danos sofridos.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, haja vista que a recorrente defende a inexistência de comprovação dos requisitos de responsabilidade civil.
7. Pedido em contrarrazões. É inviável conhecer de pedido de majoração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais em contrarrazões, uma vez que esse instrumento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida a manifestação sobre o recurso interposto contra a sentença que a beneficia. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido.
8. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90), haja vista que se equiparam ao consumidor todas as vítimas do fato do serviço, nos termos do art. 17 do referido códex.
9. Nos termos do art. 373, I, Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
10. No caso dos autos, o autor expõe que é deficiente e alega ter sofrido acidente em razão de a recorrente não controlar adequadamente os locais onde os patinetes elétricos de sua responsabilidade são estacionados. Afirmou que tal descuido não só pôs em risco a integridade física do requerente, mas também comprometeu sua dignidade ao expô-lo a um ambiente inseguro, especialmente considerando sua condição de deficiência visual.
11. Ocorre que o autor não colacionou aos autos qualquer comprovação referente à dinâmica do alegado acidente. Não há qualquer registro fotográfico do local ou mesmo prova testemunhal acerca do incidente.
12. Desse modo, não houve comprovação de nexo de causalidade entre os danos alegadamente sofridos pelo autor e o serviço prestado pela recorrente, ônus esse que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.
13. A ausência de prova do nexo causal afasta a configuração da responsabilidade civil, ainda que em relações de consumo.
14. Nesse sentido: Acórdão 2053276, 0716700-41.2024.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.
15. Ante o exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. Preliminar rejeitada. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2053276, 0716700-41.2024.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.